Tribunal: TJDFT
Processo: 0755216-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INADEQUAÇÃO PARA MATÉRIA TÉCNICA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ESTABILIZAÇÃO DO SANEADOR. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas em ação de imissão na posse que indeferiram a produção de prova pericial, determinaram a expedição de mandado de constatação por oficial de justiça para verificação de sobreposição de áreas rurais e autorizaram a juntada de documentos técnicos oriundos de processo de terceiro, bem como rejeitaram embargos de declaração. O agravante sustenta cerceamento de defesa, inadequação da diligência técnica e violação ao contraditório e aos limites da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões sobre produção de prova, à luz da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se a determinação de mandado de constatação substitui validamente a prova pericial em matéria de alta complexidade técnica; (iii) determinar se é lícita a utilização de prova emprestada de processo de terceiro sem observância do contraditório e dos limites subjetivos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento futuro, conforme a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
4. A decisão saneadora estabiliza a fase instrutória e gera preclusão quanto às provas não requeridas oportunamente, vinculando as partes e o juízo (art. 357, §1o, do CPC).
5. O poder instrutório do magistrado não autoriza a reabertura da instrução para suprir a inércia probatória da parte, sobretudo após o encerramento da fase instrutória (arts. 370 e 373 do CPC).
6. A aferição de limites e sobreposição de áreas rurais exige conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial o meio adequado (art. 464 do CPC).
7. O mandado de constatação, realizado por oficial de justiça, não supre a necessidade de prova técnica em matéria de agrimensura e georreferenciamento, por ausência de qualificação técnica específica.
8. A substituição da perícia por diligência simplificada compromete o contraditório substancial e caracteriza cerceamento de defesa.
9. A prova emprestada é admissível desde que assegurado o contraditório, ainda que não haja identidade de partes (art. 372 do CPC).
10. A utilização de documentos técnicos de processo alheio, sem participação da parte e sem oportunidade de impugnação, viola o contraditório e os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC).
11. A antiguidade e possível desatualização dos documentos técnicos fragilizam sua aptidão para comprovar a situação fática atual do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se agravo de instrumento contra decisões sobre prova quando houver risco de inutilidade do julgamento futuro, nos termos da taxatividade mitigada.”; “2. A prova pericial é indispensável quando a controvérsia envolve matéria técnica complexa, não podendo ser substituída por mandado de constatação.”; “3. O poder instrutório do juiz não pode suprir a inércia probatória da parte após a estabilização do saneador.”; “4. A utilização de prova emprestada exige a garantia do contraditório, sendo vedado impor seus efeitos a quem não participou de sua produção.”; “5. A reabertura da instrução sem observância do contraditório e da preclusão configura cerceamento de defesa.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1o; 370; 372; 373; 464; 506; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada); STJ, AgInt no AgInt no Ag no REsp 1.695.444/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.426.347/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.789.309/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01/06/2021; TJDFT, Acórdão 1610017, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 24/08/2022; TJDFT, Acórdão 1309764, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09/12/2020; TJDFT, Acórdão 1433994, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 22/06/2022; TJDFT, Acórdão 1374579, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 22/09/2021.